Tribunal: STF
Processo: ARE 1408660
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Descumprimento de Medidas Protetivas - Relações domésticas - Pleito de absolvição - Impossibilidade - Prova segura - Palavra da vítima suficiente - Precedentes - Condenação mantida - Dosimetria - Aumento redimensionado pelo crime continuado - Pena reduzida - Sursis mais gravoso do que o cumprimento da pena em regime aberto - Recurso parcialmente provido, com a exclusão, de ofício, da suspensão condicional da pena.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Andrea contou que pediu medidas protetivas em razão de casos de violência que são apurados na primeira vara da comarca de Piracicaba. Em novembro, o réu tinha ciência dessas medidas. A depoente e o réu frequentam os mesmos lugares e têm amigos em comum, sendo natural que se encontrem. Fez o BO pelo descumprimento. Ficou com medo na avenida Guidotti, pois saiu do trabalho para o almoço e notou que o réu a perseguiu com o carro, por ele ultrapassar outros carros de modo a emparelhar com o seu carro, chegando a colocar o braço e a cabeça para fora, dando a entender, pela expressão corporal, que ele queria que a vítima parasse para conversar. Ela se assustou, se sentiu ameaçada e fugiu do réu. Não havia necessidade de emparelhar o carro, ambos estavam em movimento. Estava à sua direita. No mesmo dia, no final da tarde, a vítima estava voltando do trabalho, quando iria parar no supermercado, mas notou que o carro do réu estava lá, parando na padaria adiante. A vítima estava na fila da padaria para pagar, o réu para o carro no estabelecimento e ficou na fila atrás da vítima. O carro da vítima estava na frente da padaria e o réu sabia que era seu carro. A padaria em que ocorreram os fatos fica próxima à casa da vítima, sendo que há outra perto da casa do réu. O réu ficou na fila atrás da vítima com o olhar intimidador. No dia 6 de dezembro, o réu se sentou na mesa ao lado da que a vítima estava, quando ela foi ao bar pegar uma bebida, o réu a chamou. Das testemunhas arroladas pela Defesa, a vítima apenas conhece a Luciana, mas a viu pela última vez no ano de 2015, ela é amiga do réu e ele frequenta a casa dela no litoral paulista. A testemunha Valéria é ex-namorada do réu. Nos dias dos fatos, nenhuma das testemunhas presenciaram os fatos. No dia do carro, ambos estavam sozinhos. Informou ser necessário passar pela frente da padaria para chegar à casa do réu. O réu é fumante, mas não estava fumando. Na padaria o réu estava imediatamente atrás da vítima. No descumprimento na padaria, não pediu ajuda para ninguém e, ao chegar em casa, ligou para sua advogada, que estava de férias, por isso o BO foi feito apenas na semana seguinte. No bar, as pessoas que estavam com a vítima apenas viram o réu sentado na mesa ao lado, mas não o viram lhe chamando. Apenas fez o BO motivada pelos fatos que ocorreram no trânsito, mas sendo orientada a relatar os demais acontecimentos. Seu carro à época era um fox preto, estava com vidro fechado que possui película automotiva (insulfilm) clara.



    Importante destacar que, em crimes iguais ao aqui apurado, a palavra da vítima assume indiscutível importância para a busca da verdade real, uma vez que não teria motivo algum para, levianamente, incriminar aquele que sabe inocente, sendo seu único intuito ver responsabilizado aquele que lhe causou abalo físico e emocional.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente